Tribunal: TJPA
Processo: 0803705-56.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803705-56.2018.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO VIANA DE SOUSA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF/88. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de treze a vinte e um de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANTÔNIO VIANA DE SOUSA NETO
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, C/C DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo sido a
parte dispositiva do julgado prolatada nestes termos:

“
No caso em tela, estamos diante de fato de terceiro, em que o próprio autor afirma que o acidente fora causado por uma manobra imprudente de um trator que o abalroou na lateral do veículo.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, suspensas em razão da concessão da gratuidade.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA

Parauapebas/PA, 27 de maio de 2022

Lauro Fontes Júnior

Juiz de Direito Titular
.”

Em suas razões recursais (id. 12339680, págs. 1/15), após o relato dos fatos, o recorrente sustentou, em síntese, a responsabilidade civil objetiva do Município de Parauapebas, estando comprovado o nexo causal entre a conduta e o resultado do sinistro.

Sustentou, ainda, a necessidade de reforma da sentença quanto ao dano patrimonial, moral, estético e danos emergentes.

Por fim, requereu conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, a fim de ser reformada a r. sentença e julgado procedente todos os pedidos constantes da inicial.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 12339684, págs. 1/8), refutando as razões aduzidas pelo recorrente e, ao final, pugnou pelo improvimento do presente recurso.

Recebi o presente recurso em seu duplo efeito (id. 12473008, pág. 1).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
(id. 14246600, págs. 1/6), opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, pelo que a sentença deveria ser mantida em todos os termos.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise de mérito.

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelante, o ressarcimento pelo dano patrimonial, moral, estético e danos emergentes, os quais teriam sido decorrentes de acidente de trânsito, quando prestava serviços ao Município de Parauapebas.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, a pretensão autoral foi julgada improcedente, sob o fundamento de culpa exclusiva de terceiro, já que o acidente fora causado por manobra imprudente de trator que abalroou a lateral do veículo do recorrente.

Aduz o recorrente, porém, a necessidade de ser reformada a sentença, a fim de ser reconhecido o ressarcimento pleiteado e julgado procedente todos os pedidos que formulara.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Cumpre ressaltar que o dever de indenizar é proclamado, em nosso ordenamento jurídico, conforme disposto nos arts. 186 e 927 do CC, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A Constituição Federal, por sua vez, estabelece, em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade civil do poder público, adotando a teoria do risco administrativo. Desse modo, em regra, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado dependem de uma ação ou omissão do poder público, da ocorrência de um dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o referido dano.
Eis a redação da norma em comento:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841526
[1]
, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-159, DIVULG 29-07-2016, PUBLIC 01-08-2016, afirmou que “a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral (...) A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso”.

Dito isso, conclui-se que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (
d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, pressupõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Destarte, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. É dizer: não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades,
excluindo-se a responsabilidade se os

fatos forem atribuídos exclusivamente a terceiros
, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano . (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Acerca da responsabilidade objetiva dos entes públicos, colaciono os seguintes precedentes:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS. PREJUÍZO DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA. ART. 37, § 6º, CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. ART. 5º, XXXV, LIV E LV, CF/88. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

(...)

3. Caracterizado o requisito para configuração da responsabilidade objetiva - nexo causal entre a ação do poder público e o prejuízo sofrido pelo autor a ensejar o direito à reparação. Precedentes.

(...)

(STF, RE 584675 AgR, Relator(a):

Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-09 PP-01785).”

Consta nos autos, que o acidente de trânsito foi provocado por uma manobra de ultrapassagem perigosa realizada por veículo de propriedade de Braulio Canaan de Oliveira e conduzido por Pedro Carmo da Silva, que não faz parte da lide, decorrendo o acidente, portanto, de culpa exclusiva de terceiro, não havendo que se falar em nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCAIÚVA (SAAE) - SERVIDOR VÍTIMA FATAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO PARTICULAR - VERIFICAÇÃO - RESPONSABILIZAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL - NÃO CABIMENTO - PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, o Estado responde por seus atos, na medida em que a vítima demonstre a existência do dano e do nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido. 2. A adoção da teoria do risco administrativo não significa, entretanto, que o ente público será responsável, em qualquer circunstância, pois, embora predomine a doutrina objetiva, circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa da vítima, o caso fortuito ou a força maior, podem afastar ou diminuir a responsabilidade da Administração. 3. Ainda que se considere que o acidente envolvendo o filho da requerente ocorreu durante o horário de trabalho, a culpa pela colisão foi exclusiva de terceiro, que sequer era agente do SAAE, o que afasta a responsabilidade da autarquia pelos danos morais descritos na inicial. 4. Primeiro recurso não provido. Segundo apelo provido. (TJ-MG - AC: 10073130051698003 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/11/2019, Data de Publicação: 26/11/2019).”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ACIDENTE DE TRABALHO - QUEDA EM PRÉDIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6º, CF). 2. Servidora pública municipal. Acidente de trabalho. Queda em escada de escola. Reparação de danos materiais e morais. Inicial que não descreve ou identifica no que consistiu a culpa da Administração como causa do dano, exceto pretenso desvio de função. Falta de nexo de causalidade. Responsabilidade objetiva do Estado com base na teoria do risco administrativo que não se confunde com o risco integral, modalidade extremada de responsabilização não aceita pelo ordenamento jurídico. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 10008936120188260060 SP 1000893-61.2018.8.26.0060, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 28/08/2019, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/08/2019).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE VITIMOU SERVIDOR MUNICIPAL. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ARTIGO 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO COMPROVADA. CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do Estado, seja por atos comissivos, seja por atos omissivos, não dispensa a verificação do nexo de causalidade entre o ato e o dano, elementos que devem ser comprovados. Há situações que excluem este nexo: caso fortuito ou força maior, ou culpa exclusiva da vítima ou culpa de terceiro. (TJPR - 1ª C.Cível - 0001026-60.2015.8.16.0107 - Mamborê - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 08.06.2020).”

Ademais, quanto à alegação de que estava o veículo causador do acidente a serviço do Município, cumpre registrar
que o apelante não comprovou essa alegação, conforme muito bem pontuou o juízo monocrático.

Em relação ao presente caso, oportuno citar passagem da sentença proferida pelo juízo singular, que bem expõe os motivos por que não são pertinentes os pleitos do recorrente:

“A simples alegação de que estava a serviço do município, circunstancia não devidamente esclarecida nos autos não é capaz de atrair a responsabilidade do ente municipal. Ainda que se considere tal fato, indubitável que se trata de culpa exclusiva de terceiro, que rompe o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, a relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um determinado comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano. Determina se o resultado surge como consequência natural da voluntária conduta do agente. O nexo de causalidade é elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem nexo causal.”

Nesse viés, verifica-se a ausência de prova de nexo causal entre a conduta atribuída ao ente público e o dano causado. Por conseguinte, resta caracterizada a culpa exclusiva de terceiro na espécie.

Diante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) (grifei)

Belém, 23/11/2023